Tribunal: TJBA
Processo: 0301824-70.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301824-70.2014.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÕES CONFIGURADAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a cobrança de IPTU incidente sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, reconhecendo a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88, mas silenciando quanto a pedidos relativos à anulação de débitos anteriores a 2014 e à extensão da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a outros imóveis com igual destinação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à anulação dos débitos de IPTU anteriores ao exercício de 2014; e (ii) estabelecer se também houve omissão quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente a outros imóveis utilizados ou que venham a ser utilizados como subestações de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao deixar de analisar o pedido de anulação dos débitos de IPTU anteriores a 2014, embora esse tenha sido expressamente formulado na petição inicial, o que viola o art. 489, §1º, IV, do CPC. 4. A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88 impede a constituição de crédito tributário desde a origem, de forma que a inexistência de fato gerador do IPTU deve retroagir a todos os exercícios anteriores, enquanto persistirem as mesmas condições fáticas e jurídicas. 5. Também configura omissão a ausência de pronunciamento sobre o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a outros imóveis com idêntica destinação, afrontando os princípios da congruência, da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXV e caput, e art. 93, IX; CPC, art. 492). 6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a posse precária exercida por concessionária sobre imóvel afetado ao serviço público não atrai a incidência do IPTU, sendo irrelevante a titularidade formal quando configurada a destinação pública essencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A ausência de análise de pedidos expressos constantes da inicial configura omissão relevante, violadora do dever de fundamentação das decisões judiciais. 2. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88 alcança os imóveis utilizados diretamente para prestação de serviço público essencial por concessionária, afastando a incidência de IPTU independentemente do exercício tributário. 3. A declaração de inexistência de relação jurídico-tributária deve abranger, prospectivamente, todos os imóveis utilizados ou a serem utilizados para a mesma finalidade pública, a fim de assegurar uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, II, XXXV e LXXVIII; art. 93, IX; art. 150, VI, "a". CPC, arts. 489, §1º, IV, e 492. CTN, art. 32. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.315.581, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2021, DJe 28.09.2021. STJ, REsp nº 1.089.827/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.08.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0301824-70.2014.8.05.0112, em que figura, como Embargante, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA), e, como Embargado, o MUNICÍPIO DE ITABERABA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA